Tribunal: TJMT
Processo: 1013239-71.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013239-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), FERNANDO NABARRETTE TREVISAN - CPF: 570.076.671-04 (AGRAVANTE), DOUGLAS BRASIL NOGUEIRA GAETI - CPF: 021.176.778-60 (AGRAVADO), TELMA REGINA GOMES TABUAS BEZERRA - CPF: 550.080.031-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, IMISSÃO NA POSSE, COBRANÇA DE ALUGUEL E MULTA
– DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – FALECIMENTO DO PERITO NO CURSO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL – NOMEAÇÃO DE PERITO E PROSSEGUIMENTO DA PERÍCIA – CONSTATAÇÃO PELA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA
IN LOCO
– GARANTIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITORIO E DA BUSCA PELA VERDADE REAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso em exame foi designada perícia judicial e o
expert
faleceu no curso de sua produção, impondo a realização de nova perícia
in loco
, para melhor apurar o
s pontos fixados como controvertidos pelo Juízo, em garantia aos princípios do contraditório e ampla defesa em busca da verdade real.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013239-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO NABARRETTE TREVISAN

AGRAVADO: DOUGLAS BRASIL NOGUEIRA GAETI e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO NABARRETTE TREVISAN
contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de indeferimento do
pedido de realização de nova prova pericial.

O agravante relata que se trata de origem de ação declaratória de rescisão contratual de arrendamento rural c/c despejo por falta de pagamento, imissão na posse, cobrança de aluguel e multa; cita que no curso da demanda, o perito judicial nomeado nos autos faleceu, após a entrega do laudo pericial e antes que os trabalhos periciais fossem devidamente concluídos; aduz que estão pendentes de resposta diversos questionamentos e quesitos.

Assevera que o perito nomeado não está apto a responder os quesitos complementares, pois não foi ele que realizou a pericia
in loco
, bem como a perícia realizada anteriormente foi inconclusiva, razão pela qual deve ser designada nova perícia; requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja deferida designação de nova perícia, ou, a conversão em diligência, oportunizando a agravante a juntada de novos documentos a fim de comprovar o alegado.

Os agravados apresentaram contrarrazões, na qual pugnam pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Em síntese, o agravante relata que se trata de origem de ação declaratória de rescisão contratual de arrendamento rural c/c despejo por falta de pagamento, imissão na posse, cobrança de aluguel e multa; cita que no curso da demanda, o perito judicial nomeado nos autos faleceu, após a entrega do laudo pericial e antes que os trabalhos periciais fossem devidamente concluídos; aduz que estão pendentes de resposta diversos questionamentos e quesitos.

Assevera que o perito nomeado não está apto a responder os quesitos complementares, pois não foi ele que realizou a pericia
in loco
, bem como a perícia realizada anteriormente foi inconclusiva, razão pela qual deve ser designada nova perícia.

Os agravados esclarecem que a decisão proferida no julgamento do recurso de apelação determinou apenas e tão somente a reabertura da instrução processual com a finalidade única e objetiva do perito prestar esclarecimentos elucidando assim os fatos controversos que recaiam sobre o laudo e não foi determinada nova perícia judicial.

Pois bem. Na data de
29 de março de 2022 foi proferida decisão monocrática de provimento ao Recurso de Apelação Cível
0021054-62.2013.8.11.0041
, para reconhecer o cerceamento de defesa e anular a sentença, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase probatória com a realização da audiência de instrução e julgamento.

Em 09 de maio de 2023 o autor peticionou nos autos diante do falecimento do perito nomeado e requereu o cancelamento da audiência de instrução de julgamento designada, em razão da necessidade de realização de nova perícia judicial e que fosse nomeado novo perito judicial para que, no prazo legal, refaça a perícia judicial pleiteada e já deferida por este juízo.

Os pontos fixados como controvertidos pelo Juízo são:
os danos experimentados pelas partes; se o contrato entre os requeridos e a empresa BRF – Brasil Foods S.A foi rescindido pela falta de pastagem; se houve a realização de benfeitorias no imóvel arrendado; se houve autorização verbal do autor para que os requeridos pagassem o arrendamento com desconto.

Aliado a isso, até o momento, em consulta ao extrato de andamento do feito, não está acostado o laudo pericial e o agravante alega que não foi concluída a perícia, pois o perito não percorreu toda a extensão do imóvel e, ainda, deixou de responder aos quesitos do assistente técnico, de juntar aos autos a documentação do INCRA utilizada para subsidiar o laudo, bem como, interrompeu a perícia antes de finalizar a inspeção completa do imóvel.

Desta feita, a
expert
designada não está apta a responder os quesitos complementares, por não ter realizado a perícia no local em questão. Certamente, se ouvida em audiência de instrução e julgamento, não terá as mesmas condições de responder aos quesitos que teria o perito falecido.

Importante mencionar que a produção de prova pericial é interesse manifestamente expresso por ambas as partes no feito de origem, de modo que a designação de nova perícia não acarretar em medida irreversível.

Cito precedentes de casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE FALSIDADE - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DILIGÊNCIA FRUSTRADA ANTERIORMENTE - AUSÊNCIA DE CULPA DO RESPECTIVO REQUERENTE - NOVA OPORTUNIDADE - BUSCA DA VERDADE REAL - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a diligência anterior foi frustrada por razões alheias à vontade do requerente, a busca da verdade real recomenda que nova oportunidade seja concedida para a realização de perícia grafotécnica”
(N.U 1016815-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA ALEGADA LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NECESSIDADE – GARANTIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM BUSCA DA VERDADE REAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “Se o laudo pericial não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, não pode o julgador concluir pelo acerto da quantificação da indenização paga na esfera administrativa, sem antes analisar o pedido de complementação da perícia médica formulado pelo interessado.”
(TJ-MT - AC: 10013446820188110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)” (N.U 1008532-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, apenas para determinar a designação de nova perícia, facultando à Magistrada de origem o recebimento de novos documentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023